Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-85.2023.8.11.0096
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-85.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO BORGES DOS SANTOS - CPF: 774.626.961-34 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), SONIA MARIA PIMENTEL LOBO - CPF: 038.814.199-93 (ADVOGADO), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA - CPF: 036.661.499-10 (ADVOGADO), CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS - CPF: 003.782.189-05 (ADVOGADO), LUIS ADOLFO KUTAX - CPF: 654.063.119-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS THOMAZ DE AQUINO - CPF: 261.773.038-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUSAIR VILLA - CPF: 567.207.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. PEDIDO PROTELATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A área foi declarada de utilidade pública, e, nos termos do art. 183, §3º, da CF, os imóveis públicos não estão sujeitos à usucapião.

2- Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC,
“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000292-85.2023.8.11.0096

APELANTE: ALBERTO BORGES DOS SANTOS

APELADO: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALBERTO BORGES DOS SANTOS
contra sentença proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇAÕ DE POSSE n. 1000292-85.2023.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT, em que se julgou procedente o pedido (id. 230621157).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“é evidente que no caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação encerramento de reintegração de posse, fazendo-se necessária depoimento pessoal das partes, que são ao mesmo tempo testemunhas dos fatos históricos da realidade fática de pessoas que vivem na qualidade de ribeirinhos ao Rio Teles Pires”.

Diz que,
“Com o julgamento antecipado da causa, ficou por via de consequência indeferido tais provas solicitadas pelo Apelante. Assim, o Juízo não oportunizou o direito de defesa da parte Apelante, pois, é através dela, que se chegará a conclusão da existência da posse continua da apelante e da construção fictícia da Apelada quanto a declaração de área de utilidade pública para mero cadastramento administrativo desta propriedade rural junto ao Governo como de utilidade pública e, também, há que se considerar que em período pretérito a área de 21 alqueires consolidou de uso ou aos moldes de ribeirinho nos mais de cinco anos que decorreram desde a ocupação do sitio do Apelante. Diga-se, de conhecimento de todos e respeitado por todos ao ponto desta área estar individualizada e perfeitamente dimensionada à vista de qualquer observador”.

Argumenta que
“A sentença objurgada, violou os dispositivos de lei federal, qual seja: art. 489, III, § 1º, IV e VI, do CPC, visto que o Magistrado, a quo, não apreciou as teses levantadas pelo Apelante, a qual teriam o condão e capacidade de demonstrar o alegado. Portanto, o art. 489, do CPC, foi violado, porque o juízo “a quo”, não fundamentou a sentença Atacada, não enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

Aduz que
“A Jurisprudência possui entendimento pacífico no sentido de que o indeferimento de provas periciais e testemunhais acarreta em cerceamento de defesa”.

Requer o provimento do recurso para se reformar a sentença e deferir a prova (id. 230621160).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 230621163).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALBERTO BORGES DOS SANTOS
contra sentença proferida em AÇÃO DE REINTEGRAÇAÕ DE POSSE n. 1000292-85.2023.8.11.0096, da Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT, em que se julgou procedente o pedido (id. 230621157).

Na inicial, alegou-se que a autora/apelada assumiu concessões, bens, instalações, direitos e obrigações da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, relativamente à transmissão de energia elétrica, e que o apelante estaria em área, que abriga vila, prédio administrativo, reservatório e área de proteção ambiental da Usina Hidrelétrica, motivo pelo qual o notificou a desocupar o lugar, o que não fez, motivo do ajuizamento da ação.

Por meio da RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 3.520, DE 29 DE MAIO DE 2012, foi declarar a utilidade pública, para fins de desapropriação, em favor da empresa Copel Geração e Transmissão S.A., as áreas de terra necessárias à implantação da Usina Hidrelétrica Colíder, localizada no município de Nova Canaã do Norte, no estado de Mato Grosso (id. 230617664).

Já houve indenização pela desocupação em prol dos à época detentores do direito (id. 230617665).

Em contestação, o apelante disse que está no local faz 6 (seis) anos, pedindo o reconhecimento de prescrição aquisitiva (id. 230617689).

Impugnação ofertada.

Sobreveio intimação para manifestarem sobre provas.

O apelante pediu “
a produção de provas testemunhais, que serão arroladas com antecipação apropriada, para cotejar durante a instrução, os fatos alegados na peça defendente. Bem como, de documentos do requerido com ênfase circunscrição da área em litígio e a área contida na matricula da requerente. E, especialmente, prova pericial para especificar os limites e confrontações da área ocupada pelo requerido e a área de propriedade da requerente mencionada nos autos. Se necessário, fazendo a distinção entre a área supostamente apontada no litígio pela autora e a área realmente ocupada pelo requerido
”.

A apelada também pediu:

“DEPOIMENTO PESSOAL PARTE RÉ, sob pena de confissão na matéria de fato, conforme o art. 385, § 1º do Código de Processo Civil, caso não compareça em audiência ou se comparecer se recuse a depor, cuja necessidade de se dá com vistas ao esclarecimento de aspectos fáticos do processo, sobretudo a prática de esbulho nas áreas da COPEL;

PROVA TESTEMUNHAL, cujo rol será apresentado oportunamente, em conformidade com o art. 450 e 455 do Código de Processo Civil, que servirão a comprovar os fatos arrazoados na inicial, as testemunhas ainda confirmarão as notificações enviadas à parte Ré, bem como o esbulho sofrido pela COPEL;

PROVA DOCUMENTAL, complementar destinada ao esclarecimento e à complementação das demais provas já produzidas, além das outras a serem produzidas durante a instrução processual;

PROVA PERICIAL, para a elucidar a irregularidade da e seus riscos, sobretudo para demonstrar que se trata de área de segurança pertencente a Autora.”

O juízo chegou a designar audiência de instrução, mas sobreveio sentença de procedência dos pedidos, com revogação da decisão sobre audiência.

Em suma, entendeu o juiz da causa que impossível ao caso a usucapião, pois o apelante tinha mera detenção.

De fato, deve a sentença ser mantida.

A área foi declarada de utilidade pública, e, nos termos do art. 183, §3º, da CF, os imóveis públicos não estão sujeitos à usucapião:

“
Art. 183. [...]
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.”

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ÁREA DESAPROPRIADA PELO PODER PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. EMPRESA PRIVADA. DESTINAÇÃO PÚBLICA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. 1.Pretensão de usucapir fração de terras localizada dentro do todo maior, que vem sendo utilizada por sociedade privada que atua como concessionária de uso de bem público para produção de energia elétrica. Imóvel que integrar bacia de acumulação do aproveitamento da energia hidráulica. 2.
A utilização de parte da área de terras desapropriada, com declaração de utilidade pública, não conduz à usucapião, pois a área está diretamente subordinada à prestação de serviço público essencial. Logo, rege-se pelas regras do direito público
. 3. Impossibilidade de usucapir bens públicos sejam eles comuns, de uso especial e/ou dominicais. Arts. 99, II, 183, § 3º e 191, da CF/88 e Súmula 340 do STF. Sentença confirmada. Apelação desprovida
.” (Apelação Cível, Nº 70056209612, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-04-2017).

Portanto, não importa a posse exercida pelo apelante, não há como desnaturalizar que sua posse não suporta usucapião, pois a área é utilizada para fins de utilidade pública, mais especificamente energia elétrica.

Ademais, o próprio apelante declara que sua posse seria de 6 anos, portanto, clandestina, pois posterior, inclusive, a declaração de utilidade pública, ocorrida em 2012 (id. 230617664).

Deste modo, não há que falar em retorno dos autos para realização de provas que seriam suficientes a desnaturalizar a declaração de utilidade pública e se reconhecer a posse duradoura do apelante, pois esta aferição fica prejudicada frente a impossibilidade de usucapião na espécie.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC,
“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Protelatório o retorno dos autos para realizar provas a se comprovar elemento que não é apreciável.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. -
Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Assim, a ausência de produção de prova especificada a tempo e modo, mas inútil ao correto desate da lide, não caracteriza cerceio de defesa.
- Sabe-se que a nota promissória é título de crédito desvinculado do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, por ser ela dotada de autonomia, abstração e literalidade. Ausente prova de pagamento do título emitido, deve ser confirmada a Sentença que julga improcedentes os Embargos à Execução, sobretudo quando o título exequendo (nota promissória) preenche os requisitos legais para sua emissão
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.249216-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que fica com a exigibilidade suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024